Tribunal: TJDFT
Processo: 0747204-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747204-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA AGRAVADO: CRISPINIANO DA SILVA VELAME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO BRÍGIDO DA COSTA em face de decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0714996-55.2021.8.07.0001 iniciado por CRISPINIANO DA SILVA VELAME, nos seguintes termos: “1. O executado peticionou no ID 209069378, alegando que o lote situado na Rua Princesa Isabel, 21, Estação Experimental, Rio Branco/AC, CEP: 69918-176, Cadastro Imobiliário: 100400021083001, consiste em bem de família por ser utilizado como sua residência. Para provar o alegado juntou fatura de cartão de crédito no ID 209069379 e conta de luz no ID 209069380. O exequente manifestou-se no ID 210486090, refutando o alegado. Argumenta que o executado é proprietário de outro imóvel residencial, localizado nesta capital, e em relação ao qual já foi reconhecida a impenhorabilidade por se tratar de bem de família. É o relato. Decido. A garantia da impenhorabilidade é aplicável ao único imóvel de propriedade do devedor e que é utilizado como sua residência e de sua família ou ao imóvel de menor valor, quando houver pluralidade de imóveis residenciais. No caso concreto, os embargos de terceiro que tramitam nos autos associados no 0743701-92.2023.8.07.0001 foram julgados procedentes para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel locaizado (sic) à SQN 408 Bloco G Apartamento 305 Asa Norte/DF, matriculado sob o no 23.833 no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade do executado e de sua ex-esposa, nos termos da sentença cuja cópia foi juntada no ID 191098392. Em consulta ao andamento processual verifica-se que em 05/09/24 ocorreu o julgamento da apelação interposta pelo exequente, tendo sido negado provimento ao recurso, bem como que ainda não foi certificado o trânsito em julgado. Ressalte-se que o próprio executado alegou na petição de 166840435 que o imóvel situado na SQN 408 Bloco G Apartamento 305 Asa Norte/DF era bem de família por ser utilizado como moradia por sua ex-esposa e seus filhos. Diante do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel sito à SQN 408 Bloco G Apartamento 305 Asa Norte/DF por ser bem de família, torna-se descabida a pretensão do executado de ver reconhecido outro imóvel como tal. Face o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento do imóvel descrito na petição de ID 209069378 como bem de família e, por conseguinte, rejeito a alegação de impenhorabilidade. ( )” (ID 213617251 na origem, grifei). Nas razões recursais (ID 65853273), FRANCISCO BRÍGIDO DA COSTA, ora agravante, afirma que “demonstrou, juntando comprovantes que reside no imóvel situado na RUA PRINCESA ISABEL, 21, ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, RESIDENCIA, RIO BANCO/AC, CEP: 69918-176, CADASTRO IMOBILIÁRIO: 100400021083001”, objeto de penhora na origem (ID 65853273, pp. 14-15). Argumenta que “comprovado os pressupostos legais para a qualificação do bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora como bem de família, porquanto demonstrado que serve de residência familiar, e que não ocorre qualquer das exceções previstas na Lei no 8.009/90, o referido bem é impenhorável à luz dos arts. 1o e 5o do mesmo dispositivo legal, impondo-se assim a manutenção de sua intangibilidade” (ID 65853273, p. 15). Alega que “é proprietário do imóvel situado na SQN 407/408, Bloco G, Apartamento 305, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n. 23833” e que tal imóvel também é impenhorável por ser bem de família, conforme definido nos embargos de terceiro 0743701-92.2023.8.07.0001, pois ocupado pelo núcleo familiar formado por sua ex-esposa e filhos (ID 65853273, p. 15). Sustenta que “O caso em apreço também reclama a aplicação do disposto no artigo 300 do CPC”, pois “a execução está em pleno andamento e, a qualquer momento o Juízo pode expedir medidas constritivas sobre o bem em discussão, o que causará um prejuízo incalculável para o Recorrente” (ID 65853273, p. 16). Requer ao final: “( ) o conhecimento e provimento do presente Agravo para liminarmente, suspender imediatamente o processo principal n.o 0714996-55.2021.8.07.0001 e, no mérito julgar procedente o pedido de: 1- Reforma da Decisão de ID 213617251 para reconhecer a impenhorabilidade absoluta do imóvel situado na RUA PRINCESA ISABEL, 21, ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, RESIDENCIA, RIO BANCO/AC, CEP: 69918-176, CADASTRO IMOBILIÁRIO: 100400021083001consoante inteligência da Lei no 8.009/90 e jurisprudência; 2- Condenação do Agravado ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais; ( )” – ID 65853273, p. 16. Preparo recolhido (ID 65853274/ 65853276). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de proferida em cumprimento de sentença (ID 213617251 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o recorrente busca a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual indeferido o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel com base na Lei 8.009/1990 (bem de família). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, o agravante/executado FRANCISCO BRÍGIDO DA COSTA requereu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel situado à Rua Princesa Isabel, 21, Estação Experimental, Rio Branco/AC, CEP: 69918-176, Cadastro Imobiliário: 100400021083001, alegando ser bem de família. No entanto, em embargos de terceiro que tramitaram associados ao feito de origem (processo 0743701-92.2023.8.07.0001), restou definido que outro bem de propriedade do executado está protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990: “Dessa forma, comprovado que o imóvel pertence, ainda que não integralmente, a embargante e que é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, esta deve estender-se a sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de justiça ( ) Ademais, é certo que a Lei no 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família com o objetivo de assegurar o direito de moradia e garantir que o bem não seja retirado do domínio do beneficiário. Nesse sentido, forçoso concluir que a impenhorabilidade da fração de imóvel indivisível atinge a totalidade do bem, impedindo sua alienação em hasta pública, razão pela qual o pedido autoral deve ser julgado procedente. ( ) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar a desconstituição do arresto realizado incidente sobre o imóvel localizado à SQN 408 BLOCO G APARTAMENTO 305 ASA NORTE/DF matrícula 23.833, razão pela qual extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.” – ID 191098392 na origem; grifei. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990 dispõem: “Art. 1.o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” ( ) “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Da conjugação do artigo 1o com o artigo 5o da Lei 8.009/1990 extrai-se o seguinte: i) reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel exige a comprovação, através de documentos, de o executado não possuir outros imóveis; ii) na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90); iii) havendo mais de um imóvel de propriedade do devedor, mas sendo apenas um destinado à sua residência, a este imóvel deve ser conferida a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, ainda que seja de maior valor. Como se viu, o ora agravante teve reconhecida (embargos de terceiro 0743701-92.2023.8.07.0001 opostos por Gleide de Oliveira Brigido, ex-esposa do devedor, ID 191098392) a natureza de bem de família do imóvel situado na SQN 408, Bloco G, Apartamento 305, Brasília/DF (ainda que utilizado como moradia de sua ex-esposa e de sua filha), e, por isto, definida sua impenhorabilidade legal em processo judicial associado. E agora o devedor/agravante requer seja reconhecida a impenhorabilidade de outro imóvel, situado à Rua Princesa Isabel, 21, Estação Experimental, Rio Branco/AC, CEP: 69918-176, Cadastro Imobiliário: 100400021083001, informando ser esta a sua residência. No entanto e como bem definido na decisão agravada, não é possível reconhecer a impenhorabilidade de múltiplos imóveis, como pretende o recorrente. Pensar diferente seria subverter a proteção disposta na lei; e para obter o reconhecimento de configuração de inúmeros bens de família bastaria ao devedor disponibilizá-los como moradia de um parente, o que significaria proteção indistinta dos imóveis do devedor. E isto, certamente, não é o objetivo da proteção legal em comento. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, entre os vários imóveis de propriedade do Executado/Agravante, somente pode ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, o imóvel utilizado como residência familiar, e, havendo mais de um imóvel residencial, o de menor valor (Lei no 8.009/90, artigos 1o e 5o). 2. A juntada de uma conta de energia elétrica do imóvel penhorado, em nome do Executado/Agravante, não é suficiente para demonstrar que ele reside, efetivamente, no local, sobretudo quando comprovada a existência de diversos outros imóveis em nome dele e a sua citação no processo de Execução em imóvel diverso. 3. Ainda que houvesse prova efetiva no sentido de que o Agravante reside no imóvel penhorado, para que esse fosse reconhecido como bem de família, seria necessária a demonstração da ausência de outros imóveis residenciais e, em havendo mais de um imóvel residencial, far-se-ia necessária a prova de que o imóvel penhorado seria o de menor valor, único sobre o qual recai a proteção legal da impenhorabilidade, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90, salvo no caso de existência de averbação de impenhorabilidade sob a matrícula de imóvel diverso (CC 1.711), em relação à qual não há notícias nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1363642, 0715172-37.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 24/08/2021.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. MÚLTIPLOS BENS. A proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90 recai sobre o único imóvel residencial próprio da entidade familiar. Comprovado nos autos que a parte é possuidora de mais de um imóvel residencial resta afastada a proteção legal de impenhorabilidade ainda que os frutos advindos dos demais imóveis sirvam para cobrir as despesas da parte.” (Acórdão 1272910, 0716205-33.2019.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 19/08/2020). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora